Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-51.2023.8.11.0050
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002916-51.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDETE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 005.654.571-10 (RECORRENTE), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1002916-51.2023.8.11.0050.

Recorrente(s):
BANCO MASTER S.A.

Recorrida(s):
VALDETE APARECIDA DE ARRUDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO AFASTADAS -
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ESTORNO PARCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, SOB PENA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222887234, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos)
, de
forma simples
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares
:

1) Incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de perícia técnica;

2) Falta de interesse processual;

3) A perda do objeto – A liquidação da operação.

Mérito
:

1) A contratação do serviço - Contrato digital, com autenticação por
selfie
e assinatura digital;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) A não devolução do valor disponibilizado na conta bancária da parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, constata-se que as preliminares de falta de interesse processual e perda do objeto arguidas pelo recorrente se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual serão com ele analisadas.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
28/10/2022
, teve creditado em sua conta bancária pelo reclamado o valor de
R$ 1.342,80 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos),
que afirma não ter solicitado.

Ainda, no período de
dezembro/2022 a julho/2023
, teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo demandado,
totalizando a quantia de

R$ 440,21 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

No entanto, afirma que o reclamado, no dia
06/09/2023
, efetuou a restituição apenas do valor de
R$ 340,20 (trezentos e quarenta reais e vinte centavos).

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição integral da quantia descontada indevidamente da conta bancária da autora
, qual seja,
R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos),
eis que
deduzidos os valores estornados administrativamente pelo reclamado (R$ 84,91 - em
25/04/2023
e R$ 340,20 - em
06/09/2023
),
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, a r. sentença determinou a incidência dos juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ
.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, deixando de efetuar o estorno integral dos respectivos valores
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença, deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, há de se determinar que a parte autora proceda
a devolução do valor de R$ 1.342,80 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), creditado em sua conta bancária (id. 222887208), a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Destarte,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, determino que a parte autora proceda a devolução em favor do reclamado do valor de

R$ 1.342,80 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), a fim de evitar enriquecimento sem causa, admitindo a compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil
.

Por fim,
determino,

de ofício,
que os juros de mora, no que tange a
condenação em danos materiais,
incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024